Tribunal: TJSP
Processo: 1503405-26.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório.

1. Apelante Gustavo que cumpria pena em estabelecimento prisional. Corré Ludmila, companheira do acusado, que tentou ingressar na unidade prisional em poder de porções de entorpecentes
2. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório.

1. Apelante Gustavo que cumpria pena em estabelecimento prisional. Corré Ludmila, companheira do acusado, que tentou ingressar na unidade prisional em poder de porções de entorpecentes
2. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimentos firmes dos agentes penitenciários indicando o encontro dos entorpecentes em poder da corré durante os procedimentos de revista através de scanner corporal, bem como a admissão, feita pela acusada, de que os entorpecentes seriam entregues ao apelante.
3. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Redução do aumento para 1/6. Reincidência caracterizada. Majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. Crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional. Pena aumentada em 1/6. Regime fechado mantido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.